Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. ALEGADO ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO E SEQUER MENCIONADO NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE AUTORA. ART. 90 DO CPC.
1. O autor pode desistir da ação, sem a necessidade de consentimento do réu, até o oferecimento da contestação, nos termos do artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC, devendo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, quando a desistência é formulada após a citação do réu.
2. “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (art. 90, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.